Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB EXECUTADO: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios formulado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em razão de verba honorária fixada no acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada por MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL. (ID 52458787.) O exequente requer o pagamento dos honorários de sucumbência fixados no julgamento de Ação Rescisória (ID 14263987 - Pág. 127), no valor de R$ 10.000,00, posteriormente majorados em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em sede de Agravo em Recurso Especial (ID. 29020454 - Pág. 9), tendo sido operado o trânsito em julgado em 10/09/2021. (ID 29020454 - Pág. 105.) Segundo a previsão do artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se perante o tribunal, nas causas de sua competência originária. É o relatório. Em despacho de Id n° 52530095, a parte executada restou intimada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (CPC, 513, § 2o, I), para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação. Todavia, imperioso considerar que o presente requerimento de cumprimento de sentença restou formulado em 17/10/2023, conforme petição de Id n° 52458787, isto é, depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 10/09/2021 (ID 29020454 - Pág. 105), motivo pelo qual a legislação processual exige a intimação do executado por carta com de Aviso de Recebimento, nos termos do § 4o do art. 513 do CPC. Confira-se: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (...) § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo”. - g.n. Portanto, torno sem efeito o despacho de Id n° 52530095 e, considerando que o requerimento de cumprimento de sentença fora formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença (artigo 513, § 4o do CPC), intime-se o executado por carta com Aviso de Recebimento para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Caso não ocorra o pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, intime-se o exequente, pelo mesmo prazo, para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Por fim, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário e não apresentada impugnação na forma do art. 525 do CPC, expeça-se ofício, por meio eletrônico - SISBAJUD, dirigido ao Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Promova a Secretaria da Câmara as anotações devidas. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 14:25:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador